Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS QUANTO AOS LIMITES DE INDENIZAÇÃO DERIVADA DE DANO MATERIAL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE FORNECEDORAS DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. AGÊNCIA E TRANSPORTADORA. SOLIDARIEDADE. ALTERAÇÃO DO VOO PROGRAMADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO. VOO DE RETORNO. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA DAS FORNECEDORAS. OFERECIMENTO DE ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HOSPEDAGEM ADQUIRIDA. VOO DE RETORNO. CANCELAMENTO POR NO SHOW. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. COMPROVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO REGULATÓRIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AGÊNCIA. SEGURO. CONTRATAÇÃO. COBERTURA AUSENTE PARA O EVENTO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material.
2. As alterações de voo para adequação de malha aérea configuram praxe rotineira e internacionalmente reconhecida, que tem como propósito o ajuste das operações às reestruturações internas das companhias aéreas ou impostas pelas autoridades aeronáuticas, estando o passageiro amparado pelo estatuído, no ambiente internacional, pela Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, denominada Convenção de Montreal, no tocante aos prejuízos de ordem material que experimentara em razão de modificação de voo havida, e, no âmbito doméstico, pela Resolução no 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece os deveres das companhias aéreas e os direitos dos passageiros nos casos de atraso, alteração ou cancelamento de voo.
3. A relação de solidariedade existente entre aqueles que, em relação de consumo, integram o conceito de fornecedores de produtos e serviços, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil decorrente de falhas quanto ao seu fomento, não deriva ou decorre da natureza da responsabilidade, ou seja, se objetiva ou subjetiva, mas justamente do fato de integrarem a cadeia de fornecimento, que, ao prestarem serviços ao destinatário final, faz exsurgir a chamada “cadeia de consumo”, e os faz, por força do estatuto consumerista, igualmente responsáveis pelas falhas havidas ao longo da relação, sobejando entre eles o direito de regresso a ser oportunamente exercido.
4. Evidenciado o descumprimento contratual por parte da transportadora, que deixara de informar ao consumidor a alteração do voo de retorno com a antecedência necessária, e patenteado que houvera o cancelamento do bilhete aéreo no voo de retorno em decorrência do havido, assiste-o direito de exigir da companhia aérea e da agência de viagens que intermediara a compra das passagens a reparação dos danos materiais que experimentara, ante a caracterização da falha em que incidira as prestadoras do serviço, o prejuízo material que dela emergira e o nexo de causalidade enlaçando-os à negligência da transportadora aérea, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil, consoante igualmente assegurado pela regulamentação internacional (CC, arts. 186 e 927; Convenção de Montreal, art. 12).
5. A constatação de que o consumidor não embarcara no voo de retorno em virtude de falha na comunicação da transportadora aérea da alteração do horário do voo originalmente contratado, acarretando o cancelamento do bilhete por ocorrência de no show, vindo a ser compelido a obter novo bilhete para retorno no dia seguinte ao programado, além de ser compelido a contratar e suportar diária em hotel, por restar desabrigado com sua família, patenteando que a empresa não prestara a assistência devida, caracterizando falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, sujeita-o, além de prejuízos materiais, a ofensas de natureza moral.
6. Os sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação e frustração experimentados pelo consumidor frente a impossibilidade de obtenção dos serviços que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
8. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC/15, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora.
9. Conquanto acobertada a agência de viagens por seguro volvido a mitigar os riscos das atividades que desenvolve, contemplando a apólice exclusão de cobertura para a hipótese do dano ter sido provocado pela própria segurada, como no caso de falha na prestação dos serviços aos quais se obrigara, ressoa inviável que seja à seguradora cominada a obrigação de custeio da indenização a que fora condenada a segurada em ambiente judicial em decorrência de sinistro sobre o qual repousara a exclusão de cobertura.
10. Desprovidos os apelos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados às partes recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NPCP, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados. Unânime.